Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-02.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Documentos juntados com a apelação que não podem ser considerados como "documentos novos", nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, uma vez que não se referem a fatos ocorridos depois da sentença, restando configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não demonstrado que deixou de apresentá-los, em momento processual oportuno, por caso fortuito ou força

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. Documentos juntados com a apelação que não podem ser considerados como "documentos novos", nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, uma vez que não se referem a fatos ocorridos depois da sentença, restando configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não demonstrado que deixou de apresentá-los, em momento processual oportuno, por caso fortuito ou força maior. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença que julgou procedentes os embargos à monitória, para o fim de afastar as cobranças relativas às faturas por coparticipação. Insurgência da operadora. Descabimento. Ausentes documentos comprobatórios do valor cobrado a título de coparticipação, bem como a discriminação dos serviços prestados a tal título. Cobrança indevida. Caracterizada a sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.